Tribunal: STF
Processo: ARE 1560250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ. ADICIONAL NOTURNO. ART. 131, VI C/CART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 451/2004. COMPROVAÇÃO DE LABOR NOTURNO DURANTE PERÍODO APTO A GERAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. FICHAS FINANCEIRAS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE SUSTENTAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO AUTOR EM HORÁRIO NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2- Narra o autor, servidor efetivo do Município de Arauá/SE, na função de Vigilante - Nível I, que, de 01 de fevereiro de 2008 a 30 de maio de 2017, prestou serviços no período noturno, no entanto, a Fazenda Pública Municipal não lhe conferiu a implementação do adicional noturno de 20% em seu vencimento básico.



    3- Pretende o ente público recorrente a reforma da sentença fustigada a fim de que seja julgado improcedente o pleito requerido pela parte autora. Para tanto alega unicamente a ausência de demonstração do direito autoral, conforme vernáculo do art. 373, I do Código de Processo Civil.



    4- O artigo 7º, inciso IX, da CF/88, prevê remuneração superior do trabalho noturno com relação ao diurno, aproveitando ao servidor ocupante do cargo público efetivo tal disposição, na forma do artigo 39, §3º, da Magna Carta. Por sua vez, o artigo 131, VI c/c artigo 151, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arauá (Lei n.º 451/2004), estabelece que “o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora crescido de 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos”



    5- Analisando os autos não vejo espaço para acolhimento da tese do recorrente. Restou devidamente demonstrada a efetiva prestação de serviço pelo servidor durante o período noturno, das 19 horas às 07 horas do dia seguinte, em uma escola municipal situada no Povoado Sapé, conforme declaração daquele e pelos depoimentos de testemunhas ouvidas em juízo.



    6- Face a situação posta competia ao recorrente fazer prova de que o autor prestou serviço em outro horário, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada, assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela parte reclamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. Nesse sentido: "(…) não se pode considerar que incumbe ao autor provar o que alega, se a sua alegação consiste exclusivamente em uma negação geral, como pode acontecer com o autor de uma ação declaratória de inexistência de uma dívida consubstanciada em uma duplicata mercantil, quando o autor se limite a dizer que não fez a compra que ensejaria a emissão daquele título. (…) Realmente, a prova de uma negativa absoluta é logicamente impossível, e não é razoável que se exija de alguém aquilo que não pode fazer. (in Regra Geral sobre o ônus da prova no processo judicial. Revista do Programa de Pós-Gradução em Direito da UFC. V. 33, N. 2, 2013).



    7- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente